Tribunal: STF
Processo: MS 36269
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 66.467/2020
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Eduardo Luiz Rocha Cubas, por meio da petição nº 66.467/2020, manifesta a desistência do mandado de segurança.
    O julgamento do processo iniciou-se em 15 de maio de 2020, quando Vossa Excelência, acompanhado pelo ministro Luiz Fux, votou no sentido de deferir parcialmente a ordem, visando assegurar o retorno do impetrante às funções jurisdicionais. O ministro Alexandre de Moraes pediu vista, retornando para julgamento na Sessão Virtual em curso.
    2. No Pleno, prevaleceu o enfoque segundo o qual é lícito ao impetrante desistir do mandado de segurança, independentemente da aquiescência da parte contrária, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após prolação de eventual sentença de mérito favorável – recurso extraordinário nº 669.367, redatora do acórdão ministra Rosa Weber, apreciado em 2 de maio de 2013.
    A petição foi protocolada em 20 de agosto de 2020 e o fim do julgamento no Plenário Virtual ocorre em 21 de agosto de 2020.
    3. Homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais.
    4. Retirem de pauta o processo.
    5. Publiquem.
Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator